Tribunal: STF
Processo: ARE 1600716
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 13, fls. 4-5):

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 11.941/2009. REDUÇÃO DE MULTA PARA 20%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, II, "c", do CTN, permite a aplicação da Lei nº 11.941/2009, que estabelece limite de 20% para multas por descumprimento de obrigações acessórias. 4. A condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios está fundamentada no princípio da causalidade, já que a União, ao não reconhecer administrativamente a retroatividade da lei, forçou o ajuizamento da demanda. 5. Não há sucumbência recíproca, uma vez que a parte embargante decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o parágrafo único do art. 21 do CPC/1973. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reduziu as multas ao patamar de 20%, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 e afastou a sucumbência recíproca. Tese de julgamento: "1. Aplica-se retroativamente a Lei nº 11.941/2009, que limita a 20% as multas por descumprimento de obrigações acessórias, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN. 2. A União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a propositura da demanda é decorrente de sua omissão quanto à aplicação de norma mais benéfica ao contribuinte. 3. A sucumbência recíproca não se aplica quando a parte decai de parte mínima do pedido, conforme o parágrafo único do art. 21 do CPC/1973."

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram parcialmente acolhidos para assentar a natureza punitiva da multa (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º, 145, § 1º, e 150, IV, todos da CF/1988, pois o acórdão reduziu de 75% para 20% a multa de ofício aplicada.
Sustenta que “com relação ao suposto caráter confiscatório das penalidades impostas pelo não recolhimento do tributo urge salientar que o princípio da vedação do confisco previsto no art. 150, IV da Carta Magna não se aplica aos acessórios aplicados pelo não recolhimento do tributo na época devida. Da mesma forma, a regra da capacidade contributiva prevista no § 1º do art. 145 da CF/88 não se aplica às multas, mas apenas aos impostos” (Doc. 23, fl. 4).
Alega que “o v. acórdão recorrido, invocando a capacidade contributiva, bem como considerando confiscatório o percentual da multa prevista no artigo 44, I, c/c o § 2º da Lei nº 9.430/1996, contrariou o disposto nos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal, vez que tais dispositivos não se aplicam à multa, mas tão somente aos tributos”(Doc. 23, fl. 5).
Afirma que “a multa aplicada sobre a dívida exigida da Recorrida não é aquela conhecida simplesmente como multa de mora, mas sim a chamada multa de ofício” (Doc. 23, fl. 5).
Destaca “a violação ao art. 150, IV, da CF/88 pelo v. acórdão recorrido, na medida em que o princípio da vedação ao confisco somente se aplica uma vez concretizados os pressupostos fáticos de sua incidência, não havendo que se cogitar e decretar confiscatoriedade em tese, com base em meras conjecturas, sem qualquer referência a algum dado concreto” (Doc. 23, fl. 9).
Requer o provimento do recurso extraordinário para que “seja restabelecida a multa no percentual de 75%” (Doc. 23, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 26), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279/STF; e 636/STF (Doc. 26).
No agravo (Doc. 29), a parte agravante refuta todos os óbices apontados na decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 101, fls. 6-7):

“Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no v. acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes (efeito multiplicador), na medida em que, por se tratar de decisão de tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância.
Ademais, é induvidoso que as receitas provenientes dos lançamentos tributários de ofício, incluindo-se aí os valores referentes às multas, configuram crédito público, o que leva à conclusão de que a dispensa do recolhimento desses valores terá grande repercussão econômica para a sociedade como um todo, ainda que se trate na hipótese de processo em que se discute direito individual. Aliás, é cediço que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, inclusive as decorrentes do recolhimento das multas lançadas pelas autoridades tributárias, sem as quais não será possível executar as despesas também previstas, em prejuízo de toda a sociedade. Com efeito, a exoneração do pagamento desses valores, pelo precedente do TRF/3ª Região, certamente terá o condão de contribuir para inviabilizar a execução orçamentária a médio e longo prazo.
(...)
Desse modo, demonstrada a existência de repercussão geral decorrente da relevância jurídica e econômica do caso concreto, espera a recorrente que o recurso extraordinário seja admitido.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com relação aos arts. 2º e 145, § 1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No mais, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte (Doc. 13, fls. 2-3):

“1. Aplicação da Retroatividade da Lei nº 11.941/2009 O ponto central da controvérsia reside na aplicabilidade da Lei nº 11.941/2009, que alterou o percentual das multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias, estabelecendo o limite de 20%. A legislação em vigor à época dos fatos imputava penalidades mais severas, de até 100%, conforme a redação anterior do artigo 32, § 5º da Lei nº 8.212/91. O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 106, II, "c", prevê a retroatividade da lei mais benéfica em matéria tributária, no tocante a penalidades. A sentença de primeiro grau, corretamente, aplicou esse princípio, ao determinar que a multa fosse reduzida ao percentual de 20%, conforme previsto na nova legislação, uma vez que não havia sentença transitada em julgado sobre os fatos que fundamentaram a execução fiscal. A jurisprudência da 4ª Região, em caso análogo, já se manifestou nesse sentido, ao aplicar a retroatividade de lei mais benéfica: "É entendimento pacífico desta Corte que, por força do art. 106, II, 'c', do CTN, aplica-se de forma retroativa, sobre fatos ainda não definitivamente julgados, a lei tributária que imponha penalidades mais brandas ao contribuinte. [...]" (TRF-4 - AC: 50193774420154047000 PR 5019377-44.2015.4.04.7000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 14/10/2020, PRIMEIRA TURMA) Portanto, a redução das multas aplicadas nas CDA's nº 35.547.887-0 e 35.590.020-3 ao percentual de 20% encontra respaldo não apenas na legislação aplicável, mas também na interpretação consolidada da jurisprudência.”

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, confiram-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.311.322-AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20/4/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Artigo 19-E da Lei nº 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20. CARF. Voto de qualidade. Fundamento em normas infraconstitucionais. Precedentes.
1. A Corte de Origem afastou a aplicação retroativa do art. 19-E da Lei nº 10.522/02, com a redação conferida pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20, por entender que não se trata de hipótese que seja alcançada pelo art. 106 do Código Tributário Nacional.
2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 70.235/72, Lei nº 10.522/02; Lei nº 11.941/09, CTN), a qual é inviável em sede extraordinária, por resultar, no limite, na configuração de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.542.220 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12/5/2025).

Adite-se que para rever o entendimento formulado no Tribunal de origem seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.538-AGR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, 23/4/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006.
O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras.
Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE  547.559-AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente